Tribunal: TJDFT
Processo: 0745133-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745133-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE CASTRO LACERDA, I.CON PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: IAGO DA CONCEICAO RODRIGUES, ELIANA FERNANDES SOUZA D E S P A C H O Vistos etc. Considerando a petição apresentada por Eliana Fernandes Souza (ID 78421484), na qual informa a regularização de sua representação processual, com a juntada da declaração de hipossuficiência e demais documentos, bem como a constituição da Defensoria Pública do Distrito Federal como sua representante, e tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça concedida nos autos de origem, defiro o pedido. Nos termos do art. 186, caput e § 1o, do CPC, determino: 1) A anotação nos autos para que todas as futuras intimações sejam direcionadas à Defensoria Pública do Distrito Federal, observando-se o prazo em dobro para manifestação e a vista imediata dos autos, conforme prerrogativa legal; 2) Proceda-se à atualização do cadastro processual, vinculando o órgão à parte agravada. Caberá à Secretaria da Turma certificar quanto à eventual apresentação de contrarrazões pelo outro agravado, Iago da Conceição Rodrigues, antes da remessa dos autos à conclusão. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator